Tribunal: STF
Processo: Rcl 43925
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, apontando como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por alegada violação à Súmula Vinculante 56, do STF.
    Consta dos autos que foi imposta ao apenado Roger Geringer de Lima a sanção de 12 (doze) anos de reclusão, por infração ao disposto nos artigos 157, § 2º, I e II, (por duas vezes).
    O Ministério Público argumenta que o apenado obteve indevidamente a progressão de regime e a concessão de saída antecipada, tendo em vista a gravidade do crime, qual seja, roubo duplamente majorado.
    Afirma, ainda, que “Ao conceder a prisão domiciliar ao apenado RONI GERINGER DE LIMA, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante n° 56, os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 641320), no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas ”(eDOC 1, p. 94).
    Requer, portanto, seja cassada a decisão que deferiu a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (eDOC 1).
    O reclamado foi intimado, mas não apresentou informações (eDOC 7 e 10)
    É o breve relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Passo a decidir.
    No caso, alega-se, em síntese, violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    Neste julgado, o STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se que foi deferida a progressão ao regime semiaberto com saída temporária e monitoramento eletrônico ao apenado, em decisão nos seguintes termos, em síntese:
    “Ciente da manifestação do Ministério Público. Contudo, entendo desnecessária a suspensão do prazo para análise do benefício, porquanto já passou período superior a seis meses da falta do PAD nº 5085/2018, pendente de remessa. Assim, já seria inclusive caso de reclassificação da conduta do preso, motivo pelo qual entendo possível a concessão da benesse. 
    Com base no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e tendo em vista estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo necessário para progressão de regime carcerário, este último devidamente comprovado pelos documentos acostados, defiro ao apenado progressão ao regime aberto.
    Outrossim, porquanto implementados os requisitos, nos termos do s arts. 122 e 123 da LEP, defiro a saída temporária. (eDOC 4,p 13)
    Posteriormente, o TJRS negou provimento ao agravo em execução ministerial, mantendo a decisão que concedeu ao apenado a prisão domiciliar com a inclusão no sistema de monitoramento eletrônico. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
    AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DO ART. 117 DA LEP. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. Se o apenado cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o estabelecimento penal ao qual está recolhido deve atender aos requisitos dos arts. 35, §1º, do CP, e 91 da Lei de Execução Penal. A enumeração contida no art. 117 da LEP, que disciplina as hipóteses em que os apenados podem ser beneficiados com prisão domiciliar, não é taxativa, devendo o juiz, diante da análise do caso concreto, aplicar a solução mais adequada, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Existe uma omissão deliberada e desidiosa do Estado em dar cumprimento à lei, não se podendo atribuir aos apenados os ônus dessa política omissiva. Ademais, a tornozeleira eletrônica possui característica própria de fiscalização, sendo de conhecimento público que o preso é monitorado 24 horas por dia e que, em caso de deslocamento fora da área delimitada, a autoridade fiscalizadora é informada em tempo real, tornando possível a tomada imediata das providências cabíveis. AGRAVO DESPROVIDO, por maioria.”(fl. eDOC 4, p. 31)
    De fato, nos parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS, existe a necessidade de averiguação da gravidade do crime antes de ser concedido o benefício do regime aberto antecipado. Por outro lado, o RE nº 641.320 também estabelece que os seus parâmetros não pretendem esgotar a discussão e que os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos e reconhecer a possibilidade de saída antecipada, de acordo com o caso concreto. Nesse sentido, o RE nº 641.320/RS:
    “Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime – violento ou não, hediondo ou equiparado, ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios – reincidência, caráter hediondo do delito – pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão. 
    O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos.” 
    Desse modo, de acordo com teor do acórdão do TJRS, o art. 117 da LEP, que disciplina as hipóteses em que os apenados podem ser beneficiados com prisão domiciliar, não é taxativo, devendo o juiz, diante da análise do caso concreto, aplicar a solução mais adequada, o que foi feito no caso do apenado.
    Por fim, vale ressaltar que a Súmula Vinculante nº 56, que prevê a possibilidade de “liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas”. No caso concreto, foi imposto ao apenado a monitoração eletrônica, nos seguintes termos:
    “Ademais, a tornozeleira eletrônica possui característica própria de fiscalização, sendo de conhecimento público que o preso é monitorado 24 horas por dia e que, em caso de deslocamento fora da área delimitada, a autoridade fiscalizadora é informada em tempo real, tornando possível a tomada imediata das providências cabíveis.” (eDOC 4, p. 30)
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente